Tribunal: TJMT
Processo: 0011743-81.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011743-81.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HELENA MARIA LEITE DIAS - CPF: 209.634.321-68 (EMBARGADO), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (EMBARGANTE), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INCIDÊNCIA DO CDC - MT SAÚDE – (...).” – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO CDC - OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MT SAÚDE (ID Num. 38988481) contra acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo embargante, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar c/c Danos Morais
ajuizada por HELENA MARIA LEITE DIAS (ID Num. 38198475, 37463983 e

37463984).

O Embargante alega haver omissão e obscuridade no acórdão embargado, porquanto a fundamentação sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor foi deficitária, por força da incidência do Verbete Sumular n. 608, do Superior Tribunal de Justiça e Lei Complementar Estadual n° 127/2003 ao caso.

Sem contrarrazões (ID Num.44144475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

O embargante opôs os declaratórios em razão do acordão que proveu parcialmente o recurso de apelação por ele interposto, para manter a
cobertura das despesas médicas inerentes à restauração da saúde da autora/embargada, e
minorar a indenização por danos morais fixada em primeiro grau de jurisdição.

Alega o embargante que o acordão foi omisso e obscuro, pois “
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame incidindo, apenas, a Lei Complementar Estadual n.o 127/2003
”.

Em que pese os argumentos do Embargante, pelo que se verifica do acórdão objurgado, a aplicação, ou não, do Código de Defesa do Consumidor é ponto que foi abordado, considerando que o Colegiado elegeu por confirmar a sentença na parte que reconheceu a procedência da obrigação de fazer, com fundamento na Súmula n. 469, do STJ, então vigente. Vejamos:

“Ao caso incidem as regras consumeristas, por nos termos da Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

Sobre o tema, já se pronunciou o E. Tribunal Estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT SAÚDE
– CIRURGIA – CUSTEIO DE MATERIAIS -

NEGATIVA DE ATENDIMENTO – RESPONSABILIDADE -
DISPOSIÇÕES DO CDC
– RECONVENÇÃO – INCABÍVEL -

RECURSO DESPROVIDO.
É pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a questão da interpretação das cláusulas limitativas de direito, nas relações de consumo, em especial quando versar sobre restrição à procedimentos médicos em Contrato de Plano de Saúde, devem ser feitas em favor do consumidor
. (STJ , Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2014, T4 - QUARTA TURMA).”
(N.U 0013572-68.2010.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 30/01/2020) Destaquei.

“
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - MT SAÚDE – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DA INAPLICABILIDADE DO CDC
E DA VIGÊNCIA DE CARÊNCIA -
OMISSÃO INEXISTENTE – PONTO ANALISADO NO ACÓRDÃO INVECTIVADO - VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.
Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões do Recorrente, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva
.”
(N.U 0109622-07.2018.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019) Destaquei.

Não é o caso de contradição, obscuridade ou omissão, mas sim mero inconformismo com a decisão já proferida.

Com efeito, o intuito é emprestar efeitos infringentes aos embargos, mas fora dos casos admitidos na lei.

Em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020